Tribunal: TJDFT
Processo: 0736191-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DE FIANÇA APOSTA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRETENSO REPRESENTANTE SEM PODERES PARA AGIR EM NOME DO FIADOR. NULIDADE RECONHECIDA. EFEITOS EX TUNC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS IRREGULARMENTE. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O efeito interruptivo dos embargos de declaração, previsto no art. 1.026, caput, do CPC, é aplicado a qualquer das partes, e não apenas àquela que opôs os declaratórios. Assim, ainda que não conhecidos os embargos opostos por um dos réus, o termo inicial para a contagem do prazo para interposição do recurso de apelação deverá ser a data da disponibilização no Diário de Justiça da decisão que rejeitou os embargos opostos pela autora e pelo outro réu, na demanda.
2. A autora carece de interesse recursal quanto ao pedido de reforma da decisão que conheceu os embargos de declaração opostos por um dos réus. Se os embargos foram conhecidos, mas não acolhidos, ante a ausência de qualquer vício na sentença, a decisão não lhe causou qualquer gravame (à parte autora) e sua reforma não lhe trará qualquer resultado útil.
3. Afasta-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois, ainda que a autora mantenha a alegação de omissão na sentença, toda a matéria afeta ao processo é devolvida ao Tribunal para atender ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, a análise do mérito, na presente instância recursal, tem o condão de suprir qualquer omissão que porventura possa ter ocorrido na instância de origem.
4. Nos termos do art. 661, § 1o, do Código Civil, a fiança prestada por mandatário exige procuração com poderes especiais e expressos. Ademais, não se presume existente o contrato de fiança, como também não se permite celebração tácita, diante da exigência de forma escrita, nos termos do art. 819 do Código Civil.
5. O contrato de fiança, como qualquer negócio jurídico, deve ser revestir dos requisitos legais de validade, os quais não se verificam na situação apreciada, haja vista a ausência de instrumento procuratório do pretenso mandatário com poderes específicos para a prática do ato.
6. Afasta-se a aplicação do art. 1.015, parágrafo único, do Código Civil se a discussão travada nos autos não se ampara no argumento de que o sócio administrador tenha agido com excesso de poder.
7. Se a instituição financeira não se cercou dos cuidados ao aceitar a garantia (fiança) no contrato de confissão de dívida assinada com a sociedade, deve sofrer as consequências da nulidade reconhecida. Afinal, cuida-se de nulidade absoluta e, como tal, não produz qualquer efeito (arts. 166 e 169 do Código Civil) e tampouco se convalida no tempo, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a consequente devolução dos valores adimplidos em razão da garantia prestada ilegalmente.
8. Conforme disposto no art. 509, § 2o, do CPC, não se faz necessário procedimento de liquidação se a apuração do valor depender de meros cálculos aritméticos.
9. O art. 85, § 2o do CPC estipula ordem de preferência dos critérios para fixação dos honorários, que deverão ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Não havendo condenação, sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
10. Todavia, se, na demanda, foram acolhidas duas pretensões, uma de natureza declaratória e outra condenatória, e esta última não alcança a extensão do proveito econômico obtido pela parte na demanda, impõe-se a reforma da sentença que fixou o valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios, para que reflita o real proveito econômico obtido pela parte vencedora na demanda.
11. Preliminar de nulidade da sentença e de intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil rejeitadas. Apelação da autora e do réu Banco do Brasil parcialmente conhecidas. Recurso dos réus desprovidos e da autora parcialmente provido.